Tribunal: TCU
Processo: 006.799/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2016, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1060/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8540/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU; b) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; c) dar ciência da deliberação ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, bem como determinar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 006.799/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fábio Henrique Santana de Carvalho (XXX.302.005-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Nossa Senhora do Socorro - SE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.